Tribunal: TJPA
Processo: 0807356-67.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807356-67.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANGELO HENRIQUE TORRES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA POR CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO PARA A TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenou o banco ao pagamento de R$ 75.000,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais em razão da realização de saques e compras indevidas mediante utilização do cartão bancário do autor.

2.

A sentença reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela instituição financeira, decretando sua revelia e afastando os documentos juntados fora do prazo processual, além de reconhecer falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decretação da revelia apenas na sentença configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa; (ii) se os documentos apresentados com contestação intempestiva poderiam ser considerados; (iii) se restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a condenação por danos materiais e morais; e (iv) se são adequados os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia decorre automaticamente da ausência de contestação tempestiva, nos termos do art. 344 do CPC, sendo desnecessária decisão interlocutória prévia para sua decretação, inexistindo cerceamento de defesa ou decisão surpresa.
5. Contestação apresentada fora do prazo legal impede o aproveitamento dos documentos que deveriam ter sido juntados oportunamente, especialmente quando não se trata de documentos novos, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. Relação jurídica caracterizada como de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Ausência de prova capaz de demonstrar que as transações foram realizadas pelo correntista ou que houve culpa exclusiva do consumidor, configurando fortuito interno inerente à atividade bancária.
8. Realização de diversas transações bancárias não reconhecidas, com movimentação expressiva de valores, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja indenização por dano moral, mantido o valor fixado em R$ 15.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Necessidade de adequação dos critérios de atualização da condenação para aplicação exclusiva da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, em consonância com a interpretação do art. 406 do Código Civil firmada pela Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros da condenação, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC.

*Tese de julgamento:*

1.

A revelia decorrente de contestação intempestiva pode ser reconhecida na própria sentença, não havendo nulidade processual quando inexistente prejuízo à parte.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, constituindo fortuito interno inerente à atividade.

3.

Na ausência de estipulação contratual, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização e juros moratórios nas condenações de natureza civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 344 e 434; CDC, art. 14; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
redistribuído
a esta relatoria em 04/09/2025 (ER 37/2025)

Recebo
a presente apelação no duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade, e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ANGELO HENRIQUE TORRES SOARES.

A
sentença
recorrida, lançada ao ID 27606512, julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos materiais, corrigidos pelo IGP-M/FGV e acrescidos de juros de 1% ao mês com capitalização anual desde as datas das transações, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo mesmo índice a partir da propositura da ação, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença. Houve, ainda, condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Consta da decisão que o autor alegou ter sido vítima de saques e compras indevidas realizadas com seu cartão bancário no ano de 2018, totalizando aproximadamente R$ 75.000,00, afirmando que não realizou as operações e que o banco não adotou mecanismos eficazes para impedir a fraude. O magistrado de origem reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela instituição financeira, decretando sua revelia e desconsiderando os documentos juntados pela defesa, entendendo que competia ao banco demonstrar a regularidade das transações, o que não ocorreu, razão pela qual concluiu pela existência de falha na prestação do serviço e pela responsabilidade civil da instituição financeira.

Em suas
razões recursais
(ID 27606519), o Banco do Brasil S.A. sustenta

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a revelia foi decretada apenas no momento da sentença, sem prévia decisão interlocutória ou oportunidade de manifestação da parte ré, configurando decisão surpresa e violação aos arts. 9º e 10 do CPC;
que
o processo seguiu regularmente após a contestação, inclusive com decisão de saneamento fixando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova, o que evidenciaria a aceitação tácita da peça defensiva;
que
, ainda que considerada intempestiva a contestação, os documentos juntados não poderiam ser desentranhados ou ignorados, nos termos dos arts. 349 e 435 do CPC; no mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas mediante utilização de cartão com chip e senha pessoal do correntista, o que evidenciaria a regularidade das operações; sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; afirma a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado; e pleiteia, caso mantida a condenação, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC para juros, em substituição ao IGP-M e aos juros de 1% ao mês fixados na sentença.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual; subsidiariamente, a reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ainda, a redução da indenização e adequação dos critérios de atualização monetária e juros.

Constam nos autos
embargos de declaração
opostos pela instituição financeira, parcialmente acolhidos apenas para justificar a utilização do índice IGP-M como critério de correção monetária, sem modificação do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A matéria devolvida a este Tribunal restringe-se, essencialmente, à análise das seguintes questões:
se a decretação da revelia apenas no momento da sentença configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa, ensejando nulidade do decisum; se os documentos apresentados com a contestação intempestiva poderiam ou não ser considerados pelo magistrado, à luz do CPC; se restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário, apta a justificar a condenação ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral; e
se são adequados os parâmetros de atualização monetária e juros fixados na sentença.

A apelante sustenta que a sentença é nula porque a revelia foi decretada apenas no momento do julgamento, sem prévia decisão interlocutória que declarasse a intempestividade da contestação e sem oportunidade de manifestação da parte ré.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Nos termos do
art. 344 do Código de Processo Civil,
a revelia decorre automaticamente da ausência de contestação tempestiva, produzindo efeitos jurídicos independentemente de pronunciamento judicial prévio.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 344 do CPC:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No caso concreto, a sentença demonstrou, de forma fundamentada, que a contestação foi apresentada após o prazo legal, tendo sido protocolada somente em 11/09/2020, quando o prazo para resposta já havia se encerrado em 10/08/2020, razão pela qual foi corretamente reconhecida a intempestividade da peça defensiva.

Importa destacar que não há exigência legal de decisão interlocutória específica para declarar a revelia antes da sentença, sendo plenamente possível que tal reconhecimento ocorra no próprio decisum final, especialmente quando a questão processual é analisada no momento do julgamento.

Ademais, observa-se que o réu participou regularmente dos atos processuais subsequentes, inclusive do saneamento do feito, sem que tenha apresentado qualquer insurgência quanto à eventual irregularidade procedimental, circunstância que reforça a inexistência de prejuízo processual.

Nesse contexto, não se verifica violação aos arts. 9º e 10 do CPC, tampouco caracterização de decisão surpresa, pois a intempestividade da contestação era questão suscitada nos autos desde momento anterior, tendo sido analisada pelo magistrado com base nos elementos constantes do processo.

Também não procede a alegação de que os documentos juntados com a contestação deveriam necessariamente ser considerados.

De fato, o
art. 434 do CPC
estabelece que os documentos destinados a provar as alegações da parte devem ser apresentados com a petição inicial ou com a contestação, dentro do prazo processual adequado.

No presente caso, a contestação foi apresentada fora do prazo legal, circunstância que inviabiliza o aproveitamento da prova documental que deveria ter sido produzida naquele momento processual.

O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que não poderiam ser considerados os argumentos e documentos apresentados intempestivamente, sobretudo porque não se tratava de documentos novos, mas de elementos que poderiam e deveriam ter sido juntados no momento oportuno.

Assim, não há nulidade processual, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente relação de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

No caso concreto, o autor alegou ter sido vítima de diversas transações bancárias não reconhecidas, envolvendo saques e compras que totalizaram aproximadamente R$ 75.000,00.

A sentença consignou que competia à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações, sobretudo porque detém os meios técnicos para comprovar a autoria das transações, inclusive mediante imagens captadas nos terminais de autoatendimento ou registros internos das operações bancárias.

Entretanto, a instituição financeira não produziu prova capaz de demonstrar que as transações foram efetivamente realizadas pelo próprio correntista, limitando-se a sustentar, de forma genérica, que as operações foram efetuadas mediante utilização de cartão e senha.

Ocorre que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam identificar o responsável pelas transações.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou falhas em operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479/STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, considerando que a instituição financeira não produziu prova suficiente para afastar a alegação de fraude, correta a conclusão do magistrado de origem ao reconhecer a responsabilidade civil do banco.

Quanto à indenização por dano moral, entendo igualmente correta a conclusão adotada na sentença.

A realização de diversas operações bancárias indevidas que resultaram em movimentação financeira significativa — equivalente a R$ 75.000,00, valor expressivo em relação à realidade financeira do consumidor — ultrapassa, evidentemente, o mero dissabor cotidiano.

Trata-se de situação capaz de gerar angústia, insegurança e abalo à tranquilidade do correntista, configurando efetivo dano extrapatrimonial.

O valor arbitrado pelo magistrado de origem, fixado em R$ 15.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, no que concerne
aos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação
, entendo necessária
parcial adequação da sentença
.

A decisão recorrida determinou a incidência de
correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês
, com capitalização anual. Todavia, tal critério não se mostra mais consentâneo com a orientação jurisprudencial atualmente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do
art. 406 do Código Civil
.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 406 do Código Civil:

“Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
REsp n. 1.795.982/SP
, firmou entendimento no sentido de que a taxa referida no art. 406 do Código Civil corresponde à
taxa SELIC
, a qual deve ser aplicada de forma conjunta, englobando
tanto a correção monetária quanto os juros de mora
, vedada a cumulação com outros índices de atualização.

Nesse sentido:

Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.”
(STJ, REsp n. 1.795.982/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/08/2024, DJe 23/10/2024).

Dessa forma, nas hipóteses de responsabilidade civil em que
não há estipulação contratual de juros
, deve incidir a
taxa SELIC
, por ser o índice que atualmente representa a taxa legal para fins de mora civil, substituindo a cumulação entre correção monetária e juros moratórios.

Assim, impõe-se
ajustar os critérios fixados na sentença
, para determinar que sobre os valores da condenação incida
exclusivamente a taxa SELIC
, a qual já compreende, de forma conjunta, a atualização monetária e os juros moratórios,
vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção
.

Dessa forma, a condenação deverá ser atualizada
pela taxa SELIC, a partir do evento danoso quanto aos danos materiais e da data da sentença quanto aos danos morais
, em substituição ao IGP-M e aos juros de 1% ao mês fixados na decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, reformando-a somente quanto aos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026